Tribunal: TCU
Processo: 044.471/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1083/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.471/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Augusto da Silva Durade (XXX.010.927-XX); Cristiano Gontijo Silva (XXX.576.521-XX); Daniel Sosti Perini (XXX.192.411-XX); Guilherme Luiz Bianco (XXX.878.049-XX); Lucas Sampaio Gontijo (XXX.561.391-XX); Luiz Fernando Bastos Coura (XXX.931.451-XX); Robinson Rosario Pitelli (XXX.322.798-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.